Tribunal: TCU
Processo: 005.639/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389173 (Objeto: Prezados Ministros,Venho, por meio deste, denunciar mais uma resolução do Sistema CRM/CFM, que estabelece obrigações arbitrárias para a classe médica sem considerar o impacto regulatório ou os custos adicionais para o SUS e para a população, o que pode indicar uma possível captura regulatória desse sistema.A Resolução CRM-PA no 14/2023, emitida pelo Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA), introduz diversas normas relativas ao repouso médico. Destaca-se, em especial, o artigo 2o, que determina que o repouso médico deve contar com alojamento exclusivo para a categoria. Entretanto, tal resolução não foi precedida de uma Análise de Impacto Regulatório (AIR), como requerido pela Lei no 13.874/2019 e pelo Decreto no 10.411/2020.Essa normativa tem o potencial de gerar ampla repercussão nas políticas públicas de saúde e pode acarretar um aumento significativo nas despesas orçamentárias do SUS, em virtude da obrigatoriedade de salas de repouso exclusivas para médicos, que não podem ser compartilhadas com enfermeiros ou outros profissionais da saúde. Portanto, a resolução em questão não se enquadra nos critérios de dispensa ou inaplicabilidade da AIR.A obrigatoriedade do AIR é de conhecimento dos conselhos. Conforme sabido pelo TCU e pelo próprio sistema CFM:Conforme discutido na 45a Reunião da Câmara de Regulação doTrabalho em Saúde, do Ministério da Saúde: "O representante do TCU, Eudes Buenaventura, falou sobre o Acórdão TCU 395/2023, relativo aos Conselhos Profissionais. Discorreu sobre a realização da Análise de Impacto Regulatório pelos conselhos e destacou que, dos 553 conselhos profissionais que foram analisados, somente um deles realizava a AIR, quando de sua elaboração de normas e tomadas de decisões. "Além disso, a resolução não foi submetida a consulta pública ou outro mecanismo democrático de regulação. Destaco, ainda, que o Sistema CRM/CFM possui diretorias eleitas exclusivamente por médicos, sem qualquer representação da sociedade civil ou do Presidente da República. Isso difere das agências reguladoras, cujas diretorias são indicadas pelo representante do povo brasileiro, o Presidente da República, e aprovadas pelo Senado Federal, o que contribui para reduzir os riscos de captura regulatória.)

Inteiro teor:
Acórdão 1044/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 005.639/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.